Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oferecida pelo Recorrente. O Agravante sustenta, em síntese, nulidade da citação no processo de conhecimento, porquanto foi enviada ao endereço errado, o que acabou por prejudicar sua defesa, já que as notificações posteriores não foram recebidas por ele, nem pela Defensoria Pública. Argui, ainda, preliminar de incompetência do Juízo e excesso de execução, diante da cobrança de multa e honorários advocatícios sem que tenha transcorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida. Ao final, invocando princípios constitucionais e processuais, pede a concessão de antecipação de tutela recursal para “que seja acolhida a nulidade de citação determinando a nulidade do título judicial e do cumprimento de sentença; reconhecida a nulidade da citação e declarado nulo o processo de conhecimento, com a consequente extinção do presente cumprimento de sentença nos termos dos requerimentos iniciais do petitório formulados pela Agravante e pelos motivos expostos no pressente recurso.” No mérito, pede a manutenção do pedido liminar. Apelante isento do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque, em relação à alegada nulidade da citação por ter sido envida ao endereço errôneo, em consulta aos autos originários, observa-se que houve a citação pessoal do Recorrente, conforme ID 66273578 e 84341085. Ademais, em relação às demais intimações, como bem ponderou Sua Excelência, é ônus da parte manter no feito a informação atualizada de seu endereço, segundo dispõe o art. 77, V, do CPC. A respeito, ainda, vale ressaltar que não subsiste a tese de que a sua defesa foi prejudicada, uma vez que a Defensoria Pública, quem patrocinava seus interesses na ação de conhecimento, tem vista pessoal dos autos (art. 186, do CPC). Quanto à incompetência do Juízo, importa notar que, por se tratar de competência relativa, tinha que ser alegada em sede de preliminar de contestação (art. 65, do CPC). Se assim não procedeu a parte, a matéria se torna preclusa, de forma a inviabilizar seu exame nesta sede recursal. Por fim, no que pertine ao excesso de execução, observa-se que, a despeito das alegações do Recorrente, não foi incluída a verba sucumbencial que lhe fora imposta. O débito apontado pelo Agravado se limitou às prestações condominiais em atraso com incidência de correção monetária e juros legais. Dentro desse contexto, em razão da ausência de probabilidade do direito invocado, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator